Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704941-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA DE SANTES BASTOS AGRAVADO: JOSE CARLOS FRANCA NASCIMENTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 5 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator